Tribunal: TJDFT
Processo: 0709085-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. PANDEMIA - COVID-19. PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA.
1. A decisão que decretou a prisão preventiva dos pacientes encontra-se amparada em fundamentação jurídica legítima, lastreada em elementos concretos depreendidos dos autos acerca das circunstâncias do caso, os quais revelaram a necessidade de se resguardar a ordem pública, haja vista a gravidade da conduta imputada e a reiteração delitiva dos pacientes.
2. Evidente a existência do crime e o indício suficiente da autoria (fumus comissi delicti), uma vez que foram encontrados com os pacientes a exata quantia em dinheiro, os aparelhos celulares, cartões de crédito e documentos pertencentes às vítimas do crime de roubo. As vítimas reconheceram o veículo utilizado para o roubo, o mesmo que os pacientes dirigiam no momento da abordagem policial, as vestimentas dos pacientes e a tatuagem estampada no pescoço de um deles.
3. Preenchido o requisito “necessidade de garantia da ordem pública” (periculum libertatis), ante a periculosidade dos pacientes que ostentam outros inquéritos policiais pelos quais se imputam a eles os mesmos crimes de roubo em concurso de agentes.
4. A verificação de excesso de prazo não decorre de regra aritmética rígida, tendo como cetro o Princípio da Razoável Duração do Processo. Uma vez constatado que a marcha processual segue o fluxo condizente com a sua complexidade e dentro das balizas recomendadas pela lei processual, bem como considerando a atual situação mundial, decorrente da declaração de situação de pandemia pela OMS (Organização Mundial da Saúde), que obrigou o Poder Judiciário a adotar medidas de prevenção e redução dos riscos de contaminação de COVID-19 (vírus Sars-Cov-2), não se faz presente, no caso, o constrangimento ilegal por excesso de prazo.
5. O simples fato de ser portador de determinada doença ou de estar no grupo de risco do novo Coronavírus, por si só, não gera o direito de ser colocado em liberdade ou em prisão domiciliar, fazendo-se necessária a comprovação de que o paciente se encontra “extremamente debilitado por motivo de doença grave e sem possibilidade de receber tratamento adequado no estabelecimento prisional em que se encontra” (Acórdão 1261083, 07007809220208079000, Relator: MARIO MACHADO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 2/7/2020).
6. HABEAS CORPUS ADMITIDO. ORDEM DENEGADA.